Tribunal: TJDFT
Processo: 0717369-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717369-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: Dayane de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0715823-03.2020.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por DAYANE DE SOUZA em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, contendo pedido de tutela de urgência. A autora relata que foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com perda ponderal de 43 kg de peso ocasionando-lhe acúmulo de pele, em especial, em mamas e braços. Diz que apesar do resultado esperado, a rápida perda de peso tem lhe causado transtorno dismórfico com lesões provocadas pelo acúmulo de pele e mesmo mau cheiro nas regiões, dando azo à severos problemas psíquicos. Diante desse quadro, foi prescrito pelo médico assistente a realização de tratamento cirúrgico reparador de mastopexia com prótese X 2 (código TUSS no 30602262) e correção de lipodistrofia braquial X 2 (código TUSS no 30101190). Aponta que, apesar de ser usuária do plano de saúde ofertado pela ré, esta negou o procedimento. Desta feita, pleiteia: a) gratuidade de justiça; b) tutela de urgência para determinar que a ré autorize a realização de tratamento cirúrgico reparador de mastopexia com prótese X 2 (código TUSS no 30602262) e correção de lipodistrofia braquial X 2 (código TUSS no 30101190), nos exatos termos da prescrição médica, incluídos todos os procedimentos e materiais adstritos (fisioterapia, malhas cirúrgicas, drenagens e próteses); c) no mérito, a confirmação da tutela de urgência e a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 30.000,00, a título de danos morais. É o breve relato. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. Da narrativa inicial e dos documentos apresentados pela autora conclui-se que os problemas por ela relatados efetivamente existem e decorrem da cirurgia bariátrica realizada há aproximadamente três anos, uma vez que o excesso de pele se originou do emagrecimento ocorrido após o procedimento, com a perda ponderal de 43 kg (ID 64118156). O relatório médico atesta a “presença de lipodistrofia e flacidez de pele excessiva. Paciente apresenta-se, consequente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, além de eczema de contato nas mamas. Relata ainda limitação de suas atividades diárias e atividades físicas, consequente ao seu quadro atual.”, circunstâncias que caracterizam a urgência para realização do procedimento, sob pena de prolongar e aumentar os danos sofridos pela autora. Decerto, não se trata de cirurgia de natureza meramente estética, pois existe inegável nexo entre as patologias que acometem a requerente e o procedimento de cirurgia bariátrica ao qual foi submetida, demandando a continuidade da terapêutica através de intervenções complementares, de modo que resta demonstrada a probabilidade do direito invocado. Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência desse E. TJDFT em caso similar, nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA REPARADORA E COMPLEMENTAR. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DO PLANO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A realização de procedimento médico cirúrgico para retirada de excesso de pele e reconstrução mamária constituem em continuação do procedimento anterior de cirurgia bariátrica. 2. Portanto, mostra-se imotivada a recusa do Plano de Saúde em cobrir tal procedimento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar à agravada a realização dos procedimentos determinados em Relatório Médico, de retirada de excesso de pele e reconstrução mamária. (Acórdão n.1116880, 07018886420188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/05/2018, publicado no DJE: 20/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré autorize a realização de cirurgia reparadora nos termos solicitados pelo médico assistente da autora (ID 64118156), no prazo de 48 h, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, com urgência, pelo sistema, para cumprir a presente decisão, no prazo de 48 h, e contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Concedo à presente decisão FORÇA DE MANDADO.” Alega a agravante (Id. 16896746), em breve síntese, que a recorrida foi submetida a cirurgia bariátrica, como forma de tratamento de obesidade mórbida, pretendendo agora obter o custeio de procedimento reparador para sanar sobretudo as lesões provocadas pelo acúmulo de pele. Argumenta que a pessoa jurídica contratante do plano de saúde, que tinha como beneficiária a recorrida, promoveu a resilição unilateral do contrato, razão pela qual o procedimento em questão não pode ser custeado pela ora recorrente. Também afirma que o procedimento em questão tem caráter estético e não está incluído no rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Acrescenta que o tratamento indicado somente deveria ser autorizado e custeado em caso de diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16896755 e Id. 16896756) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, o cerne da questão urgente em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado à recorrida após ter sido submetida à cirurgia bariátrica. De acordo com o relato do profissional médico responsável (Id. 64870779 dos autos do processo principal) a autora, ora recorrida, apresenta o seguinte quadro etiológico: “RELATÓRIO MÉDICO Declaro para os devidos fins que a paciente supracitada foi atendida nesta Clínica, e que, necessita de autorização para cirurgia plástica de (1) braquioplastia, e (2) mastopexia com próteses, de caráter reparador por ser pós-bariátrica. FICHA CLÍNICA – HISTÓRICO Paciente relata que realizou gastroplastia (cirurgia bariátrica) há aproximadamente 3 anos, com perda ponderal de 43 Kg, e já com estabilização do peso há 12 meses. Já realizou abdominoplastia reparadora, sem intercorrências. Deseja agora realizar cirurgia plástica para correção de flacidez de pele das mamas (ptose mamária) e flacidez e lipodistrofia dos braços, típico para pacientes pós-bariátricos. Membros superiores: presença de lipodistrofia e flacidez de pele excessiva. Paciente apresenta-se, consequente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, além de eczema de contato nas mamas. Relata ainda limitação de suas atividades diárias e atividades físicas, consequente ao seu quadro atual. Diante do exposto, as cirurgias reparadoras se fazem necessárias em vista do reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente. CID: Z42.1 Z42.3 TUSS: 1- 30602262 Mastopexia com prótese x2 2- 30101190 Correção de lipodistrofia braquial x2.” (Ressalvam-se os grifos) O fato de que a recorrida fora submetida à cirurgia bariátrica é incontroverso. No entanto, a evolução clínica após esse procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, que podem ser qualificados como efeitos colaterais esperados causados pela cirurgia bariátrica. No caso, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico da recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, da continuidade do tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica. A propósito, examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRUGIA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. NATUREZA NÃO ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia pós-bariátrica, especificamente mamoplastia e dermolipectomia para a correção de abdomên em avental. 1.1 No caso, a ora apelante foi obrigada a custear a realização do procedimento e condenada ao pagamento de indenização por danos morais à demandante, em razão da negativa de cobertura. 2. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como prevêem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o Enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. Uma vez que o consumidor tenha sido submetido à cirurgia bariátrica, cujo procedimento foi coberto pelo plano de saúde, a operada também deverá arcar com o tratamento reparador/complementar subsequente. 3.1. A cirurgia de reconstrução de mama e de dermolipectomia para a correção de abdômen em avental, necessárias após a realização de gastroplastia, não tem finalidade meramente estética, pois o relatório médico indicou a ocorrência de complicações decorrentes da cirurgia bariátrica a justificar o procedimento cirúrgico reparador. 3.2 Encontra-se em vigor desde 2 de janeiro de 2018 a Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde, que atualizou o rol de procedimentos e eventos em saúde, estabelecendo a referência básica para a cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, como no caso em análise. 3.3. A situação da consumidora se enquadra no item 18, anexo II, da aludida resolução, que prevê as condições necessárias para a cobertura obrigatória do procedimento de dermolipectomia. 4. Os negócios jurídicos em geral são regidos pelos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do Código Civil). 4.1 Nesse contexto, cria-se para o contratante, notadamente a pessoa que se submete a cirurgia bariátrica, a legítima expectativa de que, caso necessário, tenha a devida cobertura dos procedimentos médicos subsequentes, como, por exemplo, o caso de remoção de tecido epitelial sobressalente e a aplicação de próteses mamárias de caráter não estético. 5. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à recuperação do paciente que passou por cirurgia bariátrica extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão no 1244447, 07119901120198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REPARAÇÃO DE MAMAS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. CARÁTER FUNCIONAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de cirurgia para reconstrução mamária indispensável à garantia da qualidade de vida da segurada e à continuidade do tratamento de obesidade mórbida, doença abrangida pela cobertura contratual. 2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que é vedado à administradora do plano de saúde condicionar a cobertura de procedimento reparador às normas da ANS. 3. A pessoa que contrata plano de saúde, na expectativa de que a seguradora cumprirá com sua obrigação sempre que dele necessitar e tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico reparador das sequelas provocadas por cirurgia bariátrica faz jus ao recebimento de indenização por danos morais. 4. Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 5. Apelação da Ré conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão no 1251182, 07128652120198070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Em relação à suposta impossibilidade de custeio do tratamento em referência como causa da resilição do contrato de prestação de serviço e da ausência, atualmente, de relação jurídica entre as partes, convém destacar que o Juízo singular resolveu a questão de modo igualmente correto. Basta observar que a recusa da recorrente de autorizar a efetivação do tratamento ocorreu aos 31 de maio de 2020, ou seja, antes da resilição do contrato. Naquele momento ainda havia vínculo obrigacional entre as partes e surgiu a pretensão da recorrida apta a subsidiar a presente ação. Portanto, a alteração posterior da situação jurídica não tem o condão de influenciar na obrigatoriedade de custeio do tratamento em questão, que agora decorre de ordem judicial, sendo certo que a situação jurídica examinada diz respeito ao momento no qual apresentava-se indene de dúvidas a existência de vínculo negocial entre as partes. As alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em manifesto desacordo com a jurisprudência consolidada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator